Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-60.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001473-60.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 690.341.762-15 (APELANTE), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), FELIPE DOS SANTOS LOURES - CPF: 042.701.631-27 (ASSISTENTE), ZENAIDE SOARES DA SILVA - CPF: 446.894.542-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001473-60.2020.8.11.0021

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA PENAL. CARRO PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE O AGENTE CONDUZIU O VEÍCULO APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR IMPOSTA. DESNECESSIDADE. PENA FINAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS FIXADA NA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, conforme atestado pelo teste de etilômetro que indicou 0,88mg de álcool por litro de ar alveolar.

II.
Questão em discussão:

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) a alegada inexistência de provas da condução do veículo pelo recorrente no momento da abordagem policial; (ii) o pedido de redimensionamento da pena-base; (iii) a isenção das custas processuais; (iv) a substituição da pena restritiva de direitos fixada na sentença hostilizada.

III.
Razões de decidir:

3. As provas coligidas no processo, incluindo o teste de etilômetro, as declarações da informante Zenaide Soares da Silva, e as circunstâncias da abordagem policial, são suficientes para comprovar que o recorrente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, ainda que o veículo estivesse parado no momento da diligência e da realização do exame pericial.

4. A jurisprudência pacífica admite a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 306 do CTB, mesmo quando o veículo é encontrado parado, desde que o conjunto probatório evidencie a condução anterior sob influência de álcool.
5. Conquanto a pena-base tenha sido estabelecida de maneira desproporcional, porquanto aumentada pela metade em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, ela foi reduzida ao mínimo legal pela incidência da atenuante de confissão espontânea, inexistindo necessidade de revisão no presente apelo.

6. Quanto às custas processuais e substituição da pena restritiva de direito, tais pleitos devem ser analisados pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto no art. 66, V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“A subsunção da conduta ao tipo penal do art. 306 do CTB independe de flagrante visualização da condução do veículo pelo agente no momento da abordagem, desde que o conjunto probatório demonstre que ele efetivamente o conduziu sob influência de álcool.”

“Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pleitos de isenção de custas e substituição de penas restritivas de direitos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 0015869-14.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/8/2024, Publicado no DJE 12/8/2024; TJMT, N.U 1003918-68.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001473-60.2020.8.11.0021

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Raimundo Nonato dos Santos da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa, que o condenou à reprimenda de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, bem como suspendeu por 2 meses a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 306 do CTB].

A Defensoria Pública Estadual suscita a tese de absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o réu não estava conduzindo o veículo no momento da abordagem.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, requestando, ainda, a isenção das custas e demais despesas processuais.

Vindica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, buscando a substituição prestação pecuniária no valor de 1 [um] salário-mínimo ou o parcelamento em 12 [doze] prestações fixas.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001473-60.2020.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Raimundo Nonato dos Santos da Silva
, a prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 306 do CTB], consoante se extrai de excertos da denúncia,
verbis
:

“Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia
15 de fevereiro de 2020
, por volta das
01h45
, na rua 11, Centro, nesta urbe, o denunciado
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DA SILVA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência de fls. 3/4 e teste de etilômetro de fl. 5.

Segundo restou apurado no vertente caderno investigativo, na data dos fatos,
após ingerir certa quantidade de bebida alcoólica
, o denunciado conduziu o veículo Uno de placa GOB 7598, pelas vias públicas desta cidade.

É dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela cidade, quando visualizou o increpado RAIMUNDO conduzindo o mencionado veículo e, logo em seguida, envolvendo-se em uma discussão.

Incontinenti
, a Polícia Militar abordou o increpado e constatou que o mesmo apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica.
O increpado foi submetido ao teste de etilômetro, que indicou como resultado da análise 0,88 mg/L de álcool
(fl. 5).

Diante de tais fatos, foi efetuada a sua prisão em flagrante delito”.

Encerrada a instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática do crime descrito na exordial acusatória.

A Defensoria Pública Estadual não se insurge com relação ao estado de
embriaguez
do recorrente.

Segundo as provas dos autos, o apelante foi submetido à
exame de etilômetro
, conhecido por
“teste do bafômetro”
, constatando a presença de
0,88mg
de álcool por litro de ar alveolar, mostrando-se indubitavelmente sua embriaguez.

A defesa postula a absolvição, ao argumento de que os policiais encontraram o apelante com o
carro parado
, não verificando que ele estivesse dirigindo o veículo ou colocando em risco a segurança viária.

Conquanto sedutora, a tese suscitada pela Defensoria Pública Estadual não possui plausibilidade.

Analisando situação semelhante, em precedente de minha relatoria, esta Câmara Criminal entendeu que
“A circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal, haja vista o conjunto probatório evidenciar que ele, embriagado, conduziu seu carro ao local”
[1]
.

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, os mesmíssimos argumentos outrora aduzidos no precedente acima mencionado,
verbis
:

“É bem verdade que o núcleo do tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro consiste no verbo
‘conduzir’
e, no exato momento da abordagem policial, o réu estava parado no meio da pista, dormindo. Contudo, é evidente que o carro não chegou àquele local mediante recursos próprios, sem um condutor humano.

Em que pese a defesa sustente a atipicidade da conduta com base nessa particularidade, em nenhum momento esclarece de que forma o veículo teria parado no meio da pista de rolamento com o réu em seu interior, sem que ele tivesse até ali o conduzido.

Portanto, embora o PM Junior não tenha visualizado o apelante conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não resta dúvida que ele dirigiu o veículo até onde foi localizado pela polícia, circunstância inclusive confessada por ele em juízo, o que afasta o pleito de absolvição tanto por atipicidade da conduta quanto por insuficiência probatória.”

Não bastasse a conclusão óbvia segundo a qual o apelante conduziu o veículo automotor até o local da diligência policial, a companheira do recorrente,
ZENAIDE SOARES DA SILVA
, ouvida na condição de informante, asseverou, categoricamente, que após ingerir bebida alcoólica, o acusado conduziu seu veículo automotor, inclusive dando carona para a namorada de seu sobrinho.

A informante declarou que o acusado somente parou o carro no acostamento porque teve um entrevero com aquela mulher, inexistindo dúvidas de que ele estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Forte em tais razões, a condenação deve ser mantida.

No atinente ao pleito de redimensionamento da pena-base, não obstante a incontestável
desproporcionalidade
do
quantum
imposto pelo juízo de origem – porquanto aumentada mais da metade em razão de uma única circunstância judicial desfavoráveis –, convém salientar que a reprimenda definitiva, após a diminuição na segunda fase dosimétrica, por conta da atenuante confissão espontânea, ficou estabelecida em seu mínimo legal [
6 meses de detenção e 10 dias-multa
], mostrando-se desnecessária sua revisão no presente recurso.

Quanto à pretendida isenção das custas e demais despesas processuais, certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

De igual forma, não compete a este Tribunal a análise do pleito de substituição da pena restritiva de direito imposta pelo juízo sentenciante, tampouco autorizar seu parcelamento.

Digo isso porque,
“a substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos não é viável nesta fase processual. Eventual revisão deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, inc. V, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal”
[2]
.

Por essa razão compete ao Juízo da Execução Penal examinar a situação econômico-financeira do condenado para, à luz do caso concreto, decidir acerca da substituição da pena restritiva de direitos fixada na sentença hostilizada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0015869-14.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/8/2024, Publicado no DJE 12/8/2024.

[2]
TJMT, N.U 1003918-68.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025